Tribunal: TJBA
Processo: 8000660-24.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000660-24.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: MANOEL A MENDONCA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA INICIAL. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO. RE 876/STJ. RESOLUÇÕES DO CNJ NÃO SE SOBREPÕEM À LEI. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada em face de devedor, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de indicação do CPF do executado, nos termos das Resoluções nº 547/2024 e nº 617/2025 do CNJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do CPF do executado na petição inicial de execução fiscal constitui vício apto a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 6.830/80, em seu art. 6º, estabelece de forma taxativa os requisitos da petição inicial da execução fiscal, não exigindo a indicação do CPF do executado. 4. A presença da Certidão de Dívida Ativa é suficiente para a propositura da execução fiscal, inexistindo nulidade na ausência do CPF. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 876 em sede de recurso repetitivo, fixou tese no sentido de que a falta de CPF/CNPJ não autoriza a extinção da execução. 6. Resoluções do CNJ têm natureza administrativa e não podem inovar na ordem jurídica, nem criar requisitos legais não previstos em lei federal. 7. A sentença contrariou precedente vinculante do STJ e os princípios da legalidade e da primazia do julgamento de mérito, impondo-se sua desconstituição. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação do CPF do executado não constitui vício capaz de ensejar a extinção da execução fiscal, por não estar entre os requisitos legais do art. 6º da Lei nº 6.830/80. 2. Resoluções administrativas do CNJ não podem criar exigências não previstas em lei federal para a propositura de execução fiscal.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, e 927, III; Lei nº 6.830/80, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 876, Recurso Repetitivo. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000660-24.2020.8.05.0103, tendo como Apelante o Município de Ilhéus e como Apelado Manoel A. Mendonça, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator